Tribunal: TJMT
Processo: 1013544-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013544-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução, Fraude]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), JULIO VIVIAN - CPF: 602.919.829-72 (AGRAVANTE), GILBERTO MEYER - CPF: 689.878.469-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FRAUDE - NÃO OCORRÊNCIA - ALIENAÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO - INCAPACIDADE DE REDUZIR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA - MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA - APLICAÇÃO DO ART. 973, INCISO IV, DO CPC E DA SÚMULA 375 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

Só há fraude à execução se a alienação do imóvel no curso da lide for capaz de reduzir o devedor à insolvência e não existirem outros bens penhoráveis, ou se ficar comprovada pelo credor a má-fé do terceiro adquirente (art. 973, inciso IV do CPC e

Súmula 375 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança, não reconheceu a ocorrência de fraude à execução e desconstituiu a penhora do imóvel objeto da matrícula 5.046 do CRI de Sinop, atualmente 849 do CRI de Vera/MT.

O agravante alega que pleiteou a penhora de bem adjudicado pelo agravado, credor de terceiro, o que inicialmente foi deferido pelo juízo
a quo
.

Aduz que juntou a matrícula atualizada que demonstra que, após a adjudicação, em vez de registrá-lo em seu nome, o fez em nome de Gerson Edemir Paukner, o que caracterizaria fraude à execução.

Pugna pela suspensão dos efeitos do
decisum
combatido e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID no. 15939048).

O agravado não foi localizado no endereço fornecido pelo autor, e não houve triangulação processual na origem (ID no 40090468).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Há tempos o STJ orienta que
é indispensável citação válida para configuração da fraude de execução
(REsp repetitivo no. 956.943/PR). Desse modo, é descabida a arguição do agravante de que bastava a distribuição do feito.

E a Súmula 375/STJ enuncia que
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
.

Não obstante o art. 792, inciso IV, do CPC estabelecer que
a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
, nesta lide não há prova da má-fé do terceiro adquirente nem da situação financeira desabonadora do executado nessa época (1999).

A Ação de Cobrança foi proposta pelo agravante em 24/06/2008 com amparo em contrato de compra e venda de direitos de exploração de manejo florestal, julgada procedente em 20/01/2012, com a condenação do agravado ao pagamento de R$20.000,00, além das custas e honorários advocatícios de 10% sobre essa quantia (fls. 36/38 do ID no. 14914958).

Ingressou na fase de cumprimento de sentença em agosto de 2012, e na sequência o agravante indicou à penhora a Chácara no. 30, matrícula 5.046 do CRI de Sinop, atual 849 do CRI de Vera/MT, porém sua cadeia dominial mostra que nunca pertenceu ao agravado e está registrado em nome de Gerson Edemir Paukner
desde 15/09/1999
(fl. 77 do ID no. 1491496), portanto antes de o autor protocolar a inicial e de ser credor de qualquer obrigação atribuível ao agravado.

De fato, o requerido adjudicou esse imóvel em 21/07/2008 (fl. 66 do ID no. 14914961), porém não está esclarecido nos autos o motivo da não transferência de titularidade, e essa apuração não cabe ao Poder Judiciário nesta oportunidade.

A certidão de inteiro teor da penhora, que foi realizada nesta demanda sobre as mencionadas terras, aponta que o agravado é titular da Chácara no. 31, que faz divisa com a no. 30 na porção sul desta (fl. 09 do ID no 14914968). Logo, é provável que tenham sido objeto de permuta, compra e venda ou quaisquer outras relações negociais. É dever do agravante indicar no processo de origem bens passíveis de satisfazer a dívida, o que não pode ser cumprido aqui com o de matrícula 849 do CRI de Vera/MT.

A ausência de maiores informações não permite fazer um balanço dos ativos e passivos do devedor, tampouco, por conseguinte, concluir pela sua insolvência civil, que não pode ser declarada com base em mera alegação do agravante (art. 373, I, do CPC), visto que existe a
possibilidade de haver outros bens a serem usados para esse fim.

O feito tramita há mais de 12 anos, e essa morosidade não pode ser imputada ao devedor, pois bastante improvável que ele, de forma intencional, permanecesse durante todo esse tempo com o patrimônio à disposição do credor.

Importante ressaltar que ao caso não se aplica a presunção
ex lege
de má-fé, mas sim às Execuções Fiscais, em que o interesse público justifica a proteção jurídica mais intensa ao credor e, por consequência, à sociedade. Na situação concreta a execução é eminentemente privada, sendo imprescindível a prova do
consilium fraudis
, ônus do agravante (art. 373, inciso I, do CPC).

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE À EXECUÇÃO
- ART. 593, II, DO CPC -
SÚMULA 375/STJ - PRÉVIO REGISTRO DA PENHORA - AUSÊNCIA - CONSILIUM FRAUDIS – DESCARACTERIZAÇÃO
. 1. Conforme a Súmula 375/STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente, contudo tais requisitos não restaram configurados na espécie, obstando a afirmação da ocorrência de fraude à execução. 2.
O prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta de conhecimento para terceiros e sua ausência implica presunção relativa de má-fé do terceiro adquirente que dependeria de comprovação, o que não ocorreu na espécie
. 3. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp no. 7.771/SP, 3a Turma/STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 16/05/2017, DJe de 25/05/2017
, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO - FRAUDE À EXECUÇÃO - REQUISITOS - NÃO VERIFICAÇÃO - PRECEDENTES STJ
. -
Nos termos do art. 792 do Código de Processo Civil de 2015, interpretado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para caracterizar fraude à execução deve ser demonstrado que a alienação do bem do devedor ocorreu no curso da ação que poderia leva-lo a insolvência, quando já havia citação válida, com a devida ciência da existência da ação pelo beneficiário da alienação, e inexistir outros bens passíveis de penhora
.
(AI no. 1.0024.06.130016-6/004, 16a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Pedro Aleixo, julgamento em 18/09/2019, publicação em 19/09/2019
, sem destaques no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020